Tribunal: TJMT
Processo: 1031100-30.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031100-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.339.031-15 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), AMANJY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 45.841.351/0001-63 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1031100-30.2024.8.11.0002.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Embargante:
PAULO PEREIRA DOS SANTOS.

Embargadas:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e AMANJY COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do MercadoLivre.com Atividades de Internet LTDA., afastando a condenação por danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição: (i) extrapolação dos limites do recurso ao estender os efeitos do julgamento à corré revel; (ii) desconsideração de que o dano moral decorreria também de mensagens desrespeitosas e “ameaças” do vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, o qual decidiu, de forma fundamentada, pelo afastamento do dano moral, considerando a devolução administrativa tempestiva do valor pago, a ausência de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e a inexistência de prova de abalo moral relevante.

Não há extrapolação dos limites da lide quando o provimento decorre de interpretação lógico-sistemática dos pedidos e da causa de pedir recursal.

Sendo a obrigação solidária (CDC, art. 7º, parágrafo único), o recurso interposto por um litisconsorte aproveita aos demais, salvo interesses opostos, conforme orientação do STJ.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 49; CPC/2015, arts. 489, 1.005, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, REsp 1.307.131/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.04.2013; STJ, AgRg no AREsp 281.254/SE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 26.03.2013; STJ, AgInt no REsp 1.954.875/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.040.423/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.859.672/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Pereira dos Santos
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamada Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA., tendo afastado a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição existente no acórdão proferido. Sustenta que a decisão extrapolou os limites do recurso interposto pelo Mercado Livre, ao estender os efeitos do julgamento à corré Amanjy Comércio De Acessórios LTDA, que foi revel.

Além disso, argumenta que não considerou que o dano moral decorre não apenas da ausência de inscrição em cadastros restritivos, mas também das mensagens desrespeitosas e ameaças proferidas pelo vendedor.

Apesar de devidamente intimadas (ID 302115862), apenas a embargada Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA. apresentou contrarrazões (ID 306465860), refutando os fundamentos da peça recursal e pugnando a manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
um ponto fundamental a ser destacado é que
o Mercado Livre, ao tomar conhecimento da situação,
reconheceu o direito de arrependimento do autor
e
procedeu à devolução integral do valor pago
ainda
antes do ajuizamento da ação
.

Tal conduta evidencia a solução administrativa tempestiva da controvérsia, com o reconhecimento dos direitos do consumidor pela plataforma e o exercício regular da prerrogativa prevista no art. 49 do CDC.

Ademais,
apesar de a vendedora Amanjy ter demonstrado resistência à devolução do produto
, mencionando a possibilidade de negativação do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito,
tais comunicações não se concretizaram, inexistindo qualquer comprovação de inscrição efetiva do nome do consumidor nos bancos de dados restritivos
.

Destaca-se que a plataforma Mercado Livre atuou de forma diligente, assegurando integralmente o exercício do direito de arrependimento, visto que a resolução administrativa da demanda quanto ao reembolso, por si só, afasta a caracterização de dano moral indenizável.

Já no que tange à
Amanjy
,
ainda que tenha havido resistência e cobranças indevidas, a ausência de efetiva restrição creditícia inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório exclusivamente com fundamento nessas comunicações
, salvo eventual prova robusta de abalo moral relevante.
O Poder Judiciário não pode antecipar a configuração de dano indenizável com base apenas em condutas não concretizadas
.

(...)
Nesse contexto, não restou comprovada a desídia ou retardo na resolução administrativa da questão, ou mesmo a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito..
(...)
(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se que, no caso em apreço, não há extrapolação dos limites da lide. A parte recorrente, em suas razões recursais,
requereu expressamente a improcedência do pedido
, sob o argumento de que houve devolução do valor na esfera administrativa,
pleiteando, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
(ID 292242419 – p. 10).

Nessa perspectiva, a decisão proferida encontra-se dentro dos limites objetivos da demanda, pois decorre de interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados pela parte recorrente, não configurando julgamento
extra petita
.

Inclusive, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade quando o provimento jurisdicional constitui mera consequência lógica do pedido ou da causa de pedir, devendo as razões recursais ser interpretadas em seu conjunto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso ou das respectivas contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa.

2.
No que se refere ao julgamento extra petita, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a compreensão da pretensão deduzida em juízo requer a interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas
(REsp 1.307.131/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013; AgRg no AREsp 281.254/SE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 26/03/2013).

3. Para elidir a conclusão do julgado no sentido de acolher o alegado julgamento extra petita e a nulidade do título, seria necessário o cotejo entre peças processuais e documentos dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.482.259/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. REAJUSTE DO PRÊMIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE.

1. Discute-se nos autos a legalidade do reajuste dos prêmios do contrato de seguro de vida por mudança de faixa etária.

2.
Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não existe abusividade no aumento dos prêmios dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.954.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. TOMBAMENTO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEMOLIÇÃO.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)
IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o provimento judicial está submetido não apenas ao pedido formulado na exordial, mas também à causa de pedir, que é delimitada pelas circunstâncias narradas na peça recursal.
Logo, não há julgamento ultra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado, estando seus contornos dentro do limite da prestação jurisdicional
.

Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.047.209/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018; AgInt no REsp 1.317.594/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.314.067/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 14/08/2017.

(...)
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.040.423/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022) (grifei)

Além disso, sendo a obrigação solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o afastamento da condenação por danos morais em relação a um dos solidários se aproveita aos demais, tratando-se de aplicação do efeito expansivo subjetivo do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS LITISCONSORTES QUE A TODOS SE APROVEITA
. 2. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE. 3. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 4. DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. 5. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS E DE TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 6. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita
, salvo se distintos ou opostos seus interesses, nos termos do art. 1.005 do CPC/2015.
(...) (STJ – AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.672/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021) (grifei)

Quanto à alegação de que o dano moral decorreria também das mensagens desrespeitosas e “ameaças” proferidas pelo vendedor, observa-se tratar de mero aborrecimento, não havendo nos autos prova robusta de abalo moral relevante.

Ademais, cumpre destacar que as “ameaças” se limitam à possibilidade de negativação do nome do autor, caso não houvesse pagamento referente à desvalorização do produto e ao frete. O acórdão, entretanto, expressamente considerou tal circunstância, destacando que, como houve solução administrativa tempestiva e não ocorreu restrição de crédito, não se caracteriza dano moral indenizável.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025